Tribunal: TJDFT
Processo: 0004411-81.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POR DUAS VEZES. ART. 303, DO CTB. AGENTE SEM PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. (ART. 298, INCISO III, DO CTB). AGRAVANTE. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO DO ACUSADO EM AMBAS AS FASES. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.

1. Demonstrado pelas provas colhidas nos autos que o réu praticou o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sem possuir carteira de habilitação para conduzir o veículo, está plenamente configurada a agravante genérica prevista no art. 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.

2. In casu, a ausência de permissão e de habilitação para dirigir veículos automotores está devidamente comprovada nos autos em razão da própria confissão do autor, na fase inquisitorial e em Juízo. Em suas declarações, o apelante confirma que não possuía, ao tempo dos fatos, o documento obrigatório para conduzir a motocicleta. Diante disso, imperiosa a incidência da agravante prevista no art. 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.

3. Deve ser mantida a análise desfavorável da culpabilidade uma vez que o acusado praticou o presente delito enquanto cumpria pena em regime aberto por outro crime, tendo em vista que tal conduta é dotada de maior reprovabilidade.

4. Na segunda fase da dosimetria da pena, a existência de duas circunstâncias agravantes genéricas, aliada à reincidência do agente, autoriza o incremento da pena na razão de 1/6 (um sexto) para cada uma delas, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, devendo ser reduzida de ofício a reprimenda se o aumento efetuado for exacerbado.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena corporal imposta.